Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-92.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-92.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), L. C. D. S. - CPF: 059.036.091-47 (APELANTE), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (APELANTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), AGROBIO FLORESTAL DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (APELADO), L. C. D. S. - CPF: 059.036.091-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e a condenou ao pagamento de indenização em favor das beneficiárias de apólice de seguro, em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e quanto a outros pontos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e quanto aos limites de cobertura contratados, à impossibilidade de condenação direta da seguradora e ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca; (ii) o acórdão embargado analisou corretamente a cobertura do seguro, a responsabilidade da seguradora e a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado não se manifestou sobre o termo inicial da correção monetária, o que configura omissão.

4.

A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

5.

O acórdão embargado analisou corretamente a cobertura do seguro, concluiu que a cobertura por danos morais era devida no caso.

6.

O acórdão embargado analisou corretamente a responsabilidade da seguradora, reconheceu a responsabilidade civil da seguradora com base na relação jurídica existente entre as partes, em decorrência do pagamento parcial da indenização pela via administrativa.

7.

O acórdão embargado analisou corretamente a sucumbência recíproca, não a reconheceu, pois considerou que as autoras decaíram em parte mínima do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada em relação ao termo inicial da correção monetária.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de embargos de declaração, a omissão configura-se pela falta de manifestação expressa sobre ponto ou questão que deveria ter sido examinado no julgado. 2. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). 3. A seguradora pode ser condenada diretamente ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que a cobertura seja condicionada à responsabilidade civil do segurado, se houver relação jurídica entre as partes em decorrência do pagamento parcial da indenização pela via administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11º, 1.022, art. 398; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
de acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação do apelante, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LEVOU À ÓBITO O MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS – APÓLICE SECURITÁRIA – COBERTURA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA INDEVIDA PELA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares.

Da leitura da sentença ora desafiada, sem razão a Apelante ao alegar a nulidade do ato decisório, pois expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão porque não há falar em ausência de fundamentação que escore a sentença recorrida.

Em que pese a apelante tenha sido demandada exclusivamente na inicial, no decorrer da ação a empresa segurada foi incluída na lide no polo passivo. A alegada ilegitimidade passiva da apelante foi objeto de análise pelo Juízo singular em sede de despacho saneador, o qual determinou a inclusão da empresa segurada, na qualidade de litisconsorte passivo. Somente em sentença de mérito é que o Juízo da causa entendeu pela ausência de responsabilidade civil.

Uma vez incontroversa a obrigação civil de indenizar, a seguradora pode ser demandada diretamente pelo terceiro interessado no sinistro, mormente porque em razão do pagamento parcial da indenização pela via administrativa, originou-se uma relação jurídica entre as partes, afastando a aplicabilidade da Súmula 529 do STJ.

Mérito.

A jurisprudência atual tem seguido o entendimento de que a indevida negativa de se pagar benefício contratado, agravando sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico em razão da perda do marido e genitor, respectivamente, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização.

Logo, não há falar em isenção da responsabilidade civil da seguradora, o que enseja a obrigação de indenizar as Requerentes/Apeladas em danos morais.

Na hipótese dos autos, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito e as suas consequências, e também se revela como fato incontroverso a negativa de pagamento do prêmio securitário devidamente contratado.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos
(Id. 251846173): A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão
, pois não se manifestou sobre os limites de cobertura contratados pela empresa segurada, que conduziriam à improcedência do pedido inicial. Sustentou que a cobertura por danos morais não se aplica ao caso, pois o falecido era o motorista do veículo segurado, e não um terceiro.

Alega que o acórdão omitiu-se sobre a impossibilidade de condenação direta da seguradora ao pagamento de cobertura por responsabilidade civil facultativa de veículos, uma vez que essa cobertura é condicionada à responsabilidade civil do segurado.

Além disso, a seguradora apontou que o acórdão não se manifestou sobre o termo inicial da correção monetária dos danos morais, que deveria incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

Por fim, suscita que o acórdão omitiu-se sobre o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que as partes autoras decaíram integralmente em relação ao pedido de pensionamento.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões de CRISTIANE e L.C.D.S.
(Id. 247404823): Argumentam que a seguradora foi corretamente condenada ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a recusa indevida em pagar o benefício contratado agravou a situação de aflição psicológica e angústia das beneficiárias. Sustentam que o valor da indenização fixado em primeira instância e mantido pelo acórdão é razoável e proporcional ao dano sofrido.

Defendem a correção do termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

Requereram que a seguradora seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter apresentado embargos de declaração com fins protelatórios.

Sem Contrarrazões de AGROPECUARIA GRANDE NORTE
(Id. 247533151 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra o v. acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante e manteve a r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais às embargadas, CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA e L. C. D. S., em decorrência do falecimento do marido e pai, Edilson Nunes da Silva, em um acidente de trânsito.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissões, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Infere-se que a Apólice do Seguro objeto dos autos (nº 159.595617.0040 - fl. 133 e fl. 272) era composta do pagamento de APP – morte de passageiro a terceiro, a Garantia Única ao segurado e a Cobertura por Danos Morais a terceiro.

Neste ponto, constata-se que a seguradora Recorrente, de fato, efetuou o pagamento da APP por morte do passageiro em favor das Apeladas (ID. 60234425 - fls. 126); contudo, restou pendente a cobertura por danos morais a terceiro, logo, presente o direito buscado pelas apeladas pelo óbito, em trabalho, do cônjuge da recorrente CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA e do genitor da segunda recorrente L. C. D. S.

Sob esta perspectiva, a jurisprudência atual tem seguido o entendimento de que a indevida negativa de se pagar benefício contratado, agrava
termo inicial da correção monetária
sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico em razão da perda do marido e genitor, respectivamente, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização.

Logo, não há falar em isenção da responsabilidade civil da seguradora, o que enseja a obrigação de indenizar as Requerentes/Apeladas em danos morais.

(...)

Quanto ao pleito subsidiário para redução do montante indenizatório arbitrado na origem, sob o argumento de que o Juízo singular não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, não prospera o pedido.

É bem sabido que o montante indenizatório a ser arbitrado deve se dar à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como verificar as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. Dessa forma, busca-se solução que mantenha coerência jurisdicional com casos semelhantes e, ao mesmo tempo, evita-se reparações irrisórias e enriquecimentos sem causa.

Na hipótese dos autos, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito e as suas consequências, e também se revela como fato incontroverso a negativa de pagamento do prêmio securitário devidamente contratado.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Por fim, concernente à alteração da incidência da correção monetária e dos juros moratórios, não se entrevê justificativa plausível que autorize a forma fixada na sentença recorrida, qual seja: correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento, e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde a data da citação. Assim, devem ser mantidos.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observada cláusula contratual securitária, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, nega-se provimento ao apelo interposto, para manter intacta a sentença recorrida.

Por fim, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.º do CPC.

É como voto.”

A alegação de omissão quanto aos limites de cobertura contratados pela empresa segurada não prospera, pois o acórdão analisou a questão e concluiu que a cobertura por danos morais é devida no caso em tela.

Da mesma forma, não há omissão quanto à impossibilidade de condenação direta da seguradora ao pagamento de cobertura por responsabilidade civil facultativa de veículos, porquanto essa cobertura é condicionada à responsabilidade civil do segurado. O acórdão reconheceu a responsabilidade civil da seguradora com base na relação jurídica existente entre as partes, em decorrência do pagamento parcial da indenização pela via administrativa.

Ainda, não há omissão quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca. O acórdão não reconheceu a sucumbência recíproca, pois considerou que as autoras decaíram em parte mínima do pedido.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, assiste razão o embargante,
porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para sanar a omissão apontada em relação ao
termo inicial da correção monetária
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024